Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TJDFT. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Reclamação apresentada pelo exequente, com base no art. 988, I, do CPC c/c o art. 196, I, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão que inadmitiu o processamento de apelação em cumprimento de sentença. 1.1. O acórdão julgou procedente a reclamação para determinar o processamento do recurso de apelação, devendo o juízo de admissibilidade ser realizado pelo Tribunal. 1.2. Nesses embargos de declaração, os requerentes afirmam que o acórdão é omisso. Sustentam que o entendimento dos embargantes foi fundamentado em precedente do STJ e o acórdão não demonstrou a existência de distinção ou a superação do entendimento.
2. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado da decisão 2.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do provimento da reclamação, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.
3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelos embargantes detém eficácia obrigatória. 3.3. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, como se devesse dialogar com as partes devendo, todavia, declinar as razões de decidir.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos rejeitados.